Tribunal: TJDFT
Processo: 0750754-35.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-02

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por DENISE HELAINE MORIGGI SONNINI VEDOVELLO e VALDE JOSÉ VEDOVELLO (agravante/exequentes), contra decisão proferida nos autos do cumprimento de sentença n.° 0037979-51.2005.8.07.0001 movido em face de BANCO ITAÚ S/A (agravada/executado), que determinou a expedição de alvará para que o executado levantasse o saldo total existente na conta judicial, nos seguintes termos (ID 77086639 dos autos de origem): (...) Conforme esclarecido na decisão de ID 73743385, o juízo constatou, pelo teor dos documentos de id. 322499268 (processo físico fl. 923) e id. 73591198, que, no que diz respeito ao depósito de id. 42962237, a parte exequente levantou valores que a ela não pertenciam. Ademais, constato que a petição de ID76097765 pretende rediscutir questões que já foram objeto de decisão. Neste ponto, conforme anteriormente advertido, atente-se a parte autora para o para o fato de que a tentativa de rediscussão de matérias já decididas e a reiteração de pedidos manifestamente incabíveis poderá ensejar a condenação da parte por litigância de má-fé. Noutro giro, considerando que a parte executada depositou no feito valores maiores do que por ela eram realmente devidos, no numerário existente na conta judicial de ID 69831023 deve ser por ela levantado. Sendo assim, transcorrido o prazo para interposição de recurso contra a presente decisão, expeça-se, em favor da parte executada, alvará para levantamento do saldo total existente na conta judicial de ID 69831023. Intimem-se as partes para ciência. (...) Em suas razões recursais (id 21771644), os agravantes alegam que “o Banco deve ao Autor o valor nominal remanescente de R$ 10.084,71 em fevereiro/2011 (R$ 112.875,61 – R$ 70.147,16/1o saque – R$ 32.643,72/2o saque = R$ 10.084,71) + o valor nominal de R$ 11.287,56 em fevereiro/2011 referente aos honorários advocatícios de 10% fixados para a fase de cumprimento de sentença, ou seja, R$ 21.372,27 em fevereiro/2011, que atualizados corresponde ao valor de R$ 77.481,47 em outubro/2020 (ID 76097765).” (ID 21771644 – Página 2). Afirmam que as provas dos autos demonstram que os exequentes, ora agravantes, não realizaram o levantamento integral do valor originalmente depositado pelo executado, portanto, fazem jus ao valor remanescente, acrescido de honorários advocatícios no importe de 10% (dez por cento). Ao final, pedem, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo e, no mérito, o conhecimento e provimento do recurso. Sem preparo, em razão dos agravantes litigarem sob o palio da justiça gratuita (ID 32249152 dos autos de origem). É o relatório. DECIDO. No âmbito do agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal (artigo 1.019, inciso I, do CPC), sendo a concessão vinculada à demonstração da existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (artigo 300, caput, do CPC). No caso, a decisão agravada condiciona a expedição do alvará à preclusão do provimento judicial exarado, o que retira da hipótese a possibilidade de lesão grave ou difícil reparação. Confira-se: (...) Sendo assim, transcorrido o prazo para interposição de recurso contra a presente decisão, expeça-se, em favor da parte executada, alvará para levantamento do saldo total existente na conta judicial de ID 69831023. (grifei) (...) Assim, a circunstância de condicionamento da expedição do alvará para levantamento do saldo devedor, à preclusão da decisão agravada, torna inócua a atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento, uma vez afastada a emergencialidade da hipótese, o que reporta a apreciação da questão para sede do mérito recursal. Ademais, a questão será mais bem apreciada quando do julgamento do mérito recursal, sem prejuízo ao agravante, depois de respeitado o contraditório, procedimento essencial para a detida análise do caso debatido. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar postulada. Intime-se o agravado para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender pertinente para o julgamento do mérito recursal (artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil). Publique-se. Intime-se.